Tribunal: TJDFT
Processo: 0044049-74.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0044049-74.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: DEUSDEDITE RODRIGUES DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA MACEDO, ISAURA PEREIRA DE ARAUJO MESQUITA, JOAO JOSE DA SILVA, JOSE GOMES MOREIRA, MARIA CARMELITA SOUSA DO MONTE, PEDRO NOGUEIRA NETO, PLACIDO SOARES DA SILVA, RICARDO BARBOSA DE FREITAS, SIMOA MARIA DOS REIS E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proposta por DEUSDEDITE RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. A sentença de ID 16520563 julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, em razão da satisfação do crédito. Apela o BANCO DO BRASIL S.A., mediante os argumentos expostos no ID 16520566. Afirma que os cálculos apresentados padecem de erro material passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo inclusive ser corrigido de ofício ou em juízo de retratação. Alega que o erro material no cálculo, concernente à equivocada aplicação de atualização, desencadeia um excesso de execução. Aduz que o depósito dos valores em garantia de juízo foi realizado em 10/1/2012, em data anterior ao apurado pelos cálculos homologados. Sustenta que, após o depósito para garantia do juízo, cessa para a instituição financeira recompor correção monetária e juros de mora, que já incidem mensalmente sobre o valor depositado pela instituição financeira (Súmula 129, STJ). Colaciona julgados em favor da sua tese. Defende que os autos sejam remetidos à contadoria para elaboração de novos cálculos, considerando o termo final a data do depósito judicial. Expõe que há violação à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF), configurando flagrante enriquecimento ilícito do exequente, prática vedada pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC). Assevera que o erro pode ser corrigido, conforme dispõe o art. 494, inciso I, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que se suspensa a expedição do mandado de levantamento de valores depositados, uma vez que pode vir a sofrer prejuízos irreparáveis, e, no mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO Depreende-se do § 4o do art. 1.012 do CPC a possibilidade de concessão do efeito suspensivo nas hipóteses em que a lei determina a imediata produção dos efeitos da sentença após a sua publicação, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em comento, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, bem como a fundamentação do apelante não se mostra relevante para infirmar a sentença prolatada. Infere-se dos autos que, no ID16520512, os exequentes acostaram as planilhas de débitos, tendo sido o executado, ora apelante, intimado a se manifestar a respeito dos cálculos (ID 16520520). Ato contínuo, ausente impugnação da parte executada quanto aos cálculos apresentados, foram estes acolhidos, uma vez que estavam em conformidade com decisão anterior, pois houve a exclusão dos juros remuneratórios e o valor devido foi atualizado apenas até a data do depósito de ID 16519241, apresentando junto à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 16520526). O feito teve seu regular prosseguimento e, para expedição dos alvarás de levantamento, o d. Juízo determinou a indicação pelos exequentes dos valores a ser levantados por cada um deles, de acordo com os cálculos já homologados (ID 16520560). Nessa oportunidade, o valor apresentado pelos exequentes é equivalente ao anteriormente homologado, de R$ 98.505,79 (noventa e oito mil reais quinhentos e cinco reais e setenta e nove centavos) (ID 16520561), sobrevindo a sentença extinguindo o feito em razão da satisfação da obrigação, haja vista o valor depositado ser superior ao débito. Desse modo, considerando a homologação do cálculo, resta preclusa qualquer insurgência quanto aos valores nele inseridos, inexistindo a possibilidade de sua modificação nesse momento processual e sendo inaplicável a disposição do art. 494, inciso I, do CPC. Ademais, não se verifica inclusão de nenhuma quantia referente à suposta atualização errônea do valor, sendo inexistente o erro e o excesso de cálculo apontados pelo apelante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por oportuno, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se o apelante para que se manifeste sobre seu interesse recursal quanto ao tema objeto do seu recurso. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do apelo. Brasília, 12 de junho de 2020 15:29:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator